Tribunal: TCU
Processo: 031.804/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca de possível irregularidade na utilização de recursos da Lei Aldir Blanc no Município de Tobias Barreto/SE

Inteiro teor:
Acórdão 9275/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação formulada pelo Procurador-Geral do Município de Tobias Barreto/SE, acerca de possíveis irregularidades ocorridas naquele município, relacionadas ao uso indevido de recursos repassados pela União, no âmbito da Lei 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc - LAB 1); Considerando que o Município de Tobias Barreto/SE apresentou seu relatório de gestão final desses recursos ao Ministério da Cultura, o qual configura a prestação de contas, e que o documento, conforme pesquisa da unidade técnica do TCU, estava em fase de complementação, denotando que o órgão repassador estava exercendo a competência prevista no § 3o do art. 16 do Decreto 10.464/2020, que impõe a instauração de tomada de contas especial, caso se entenda necessário; Considerando que, nos termos do art. 106, § 3°, II, da Resolução-TCU 259/2014 e do item 24 do Anexo I da Portaria - Segecex 12/2016, não é oportuna a atuação do TCU neste momento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 235 e 237, inciso III, do RI/TCU, c/c o art. 106, § 4o, II, da Resolução-TCU 259/2014, em relação ao processo a seguir especificado, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada; dar ciência deste acórdão e da instrução, peça 16, ao Ministério da Cultura, para que dê continuidade às ações de sua alçada previstas no art. 16, §3o, do Decreto 10.464/2020; dar ciência desta deliberação ao representante, o E. Procurador-Geral do Município de Tobias Barreto/SE, e arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 031.804/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Tobias Barreto - SE. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.